Tribunal: STF
Processo: HC 254904
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.753.274/MG (e-doc. 20).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 15).



    3. Ao rejeitar a preliminar de nulidade das provas e dar parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, o Tribunal de Justiça decotou a agravante da reincidência, sem promover alteração nas penas (e-doc. 16). Embargos subsequentes foram rejeitados (e-doc. 17). Contra o acórdão, formalizou-se recurso especial, inadmitido na origem (e-doc. 18), ao que se seguiu agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente (e-doc. 19) e agravo regimental, de que resultou o ato apontado como coator (e-doc. 20). Recurso Extraordinário posterior teve seu seguimento negado (e-doc. 21).  



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do paciente. Destaca ter sido a abordagem motivada tão somente em denúncia anônima. Alega inexistir comprovação de autorização válida para a entrada na residência. Aduz que a figura do tráfico privilegiado foi afastada a partir de condenação não transitada em julgado, ocorrida após a prática do crime imputado. Assevera a pequena quantidade de droga apreendida (2,39g de cocaína). Argumenta ser hipótese de fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em atendimento à Súmula Vinculante nº 59.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas através do ingresso domiciliar, com a consequente absolvição do paciente. Subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 6ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a parte agravante não havia infirmado especificamente todos os fundamentos nas razões do agravo em recurso especial. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator